Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO QUE DEIXOU DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES PARA O INÍCIO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 112, inciso I, do Código Penal prevê que o dies a quo da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação.
2. Adota-se, porém, a novel orientação firmada por esta Corte, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória, em verdade, somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes.
3. Enquanto pendente de julgamento o ARE 848.107 RG/DF, no qual houve reconhecimento da repercussão geral do tema, revela-se adequado perfilhar o entendimento majoritário sobre o termo inicial da prescrição executória, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade do recorrente, ante a ausência do transcurso do prazo prescricional da pretensão executória.